Tribunal: TCU
Processo: 008.279/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Fundo a Fundo - Teto Municipal - MAC (no da TCE no sistema: 3157/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3863/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos pareceres uniformes constantes das peças 45-48, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 008.279/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gabinete Radiológico de Maringá Ltda. (82.643.156/0001-55) e Prefeitura Municipal de Maringá/PR (76.282.656/0001-06) 1.2. Entidade: Fundo Municipal de Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 45; e 1.7.2. arquivar os presentes autos.